Tribunal: TJDFT
Processo: 0741475-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 597 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 12, inciso V, alínea "c" c/c art. 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, observado o prazo máximo de carência de 24 horas, do procedimento de emergência, que resulte risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, conforme caracterizado nos autos em relação ao autor.

2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ reconhece a abusividade da cláusula contratual que prevê carência em situações emergenciais (Súmula 597): "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação."

3. A súmula 302 do STJ estabelece que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação.

4. A autora/agravada é beneficiária do plano de saúde oferecido pela agravante. O relatório médico indica necessidade de internação urgente. A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar as alegações da agravada ou demonstrar prescindibilidade do tratamento médico indicado.

5. Recurso conhecido e não provido.